Tribunal: TJES
Processo: 0000520-62.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000520-62.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000520-62.2022.8.08.0010

APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: AUSÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO RICARDO DA SILVA ARAÚJO contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. O recorrente busca a absolvição por insuficiência de provas e alega legítima defesa. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente foram indevidamente valoradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou pela ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa é cabível; (ii) estabelecer se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal é admissível, em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e a autoria do crime de lesão corporal qualificada restam comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o Boletim Unificado, o Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e a prova oral colhida em juízo.

A palavra da vítima, LUCIANA APARECIDA LOPES DA SILVA, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, assume especial relevância, pois, nessas infrações, usualmente cometidas sem testemunhas, a palavra do ofendido, quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, é apta a fundamentar uma condenação.

A tese de legítima defesa não se sustenta, uma vez que o réu, PAULO RICARDO DA SILVA ARAÚJO, utiliza-se de meio desproporcional para repelir a suposta agressão, que consistiria em um prato de comida arremessado. A reação do réu, que desferiu tapas no rosto, chutes nas pernas e uma mordida na mão da vítima, extrapola os limites da moderação e não configura a excludente prevista no artigo 25, do Código Penal.

A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade está correta, pois a conduta do réu, que morde as mãos da vítima, desfere-lhe tapas no rosto e chutes nas pernas, demonstra maior reprovabilidade da conduta que transcende a ofensa inerente ao tipo penal.

A negativação do vetor da personalidade do agente é adequada, pois o relato da vítima de que já foi agredida em outras oportunidades e que teme pela sua integridade física, evidencia uma personalidade voltada à violência que vai além da ocasionalidade do crime, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As circunstâncias do crime extrapolam as ínsitas ao tipo penal, pois o crime foi praticado dentro da residência da vítima, o que dificulta o socorro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos de prova.

A excludente de ilicitude da legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, sob pena de incorrer em excesso punível.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime é adequada quando os fatos narrados extrapolam o ínsito ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06; Código Penal, arts. 25 e 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; STJ, HC n. 859.092/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000520-62.2022.8.08.0010

APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO RICARDO DA SILVA ARAÚJO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES (ID 15299008), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto.

Em suas razões recursais (ID 15299013), a Defesa do apelante postula a absolvição, alegando insuficiência probatória e a ocorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente foram indevidamente valoradas.

Emerge da Denúncia (ID 15298265, Vol. 01, parte 01, pp. 02/03) que, no dia 10/7/2022, por volta das 19h, nas imediações da Rua Carlos Firmo, próximo á antiga Cavil, Centro, Bom Jesus do Norte/ES, agindo de forma livre e consciente, com
animus
laedendi
, agrediu fisicamente sua companheira, LUCIANA APARECIDA LOPES DA SILVA, por ter ela a condição do sexo feminino. Ressai que o denunciado e a ofendida iniciaram uma discussão, quando ele, impelido por sentimento doentio, desferiu contra ela golpes com um capacete na região das pernas. Ato contínuo, quando chegaram na residência, Paulo novamente agrediu a vítima, desferindo contra ela tapas no rosto, chutes nas pernas e uma mordida nas mãos. Consta, ainda, que a agressão se deu em virtude de relação doméstico-familiar entre o denunciado e vítima, eis que são companheiros.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada nos documentos constantes no ID 15298265, consistentes em Inquérito Policial, Boletim Unificado, Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado PAULO RICARDO DA SILVA ARAÚJO declarou:
“
Que discutiram em frente ao Banco;
q
ue jogou o capacete no chão e ela esticou a perna para aparar o capacete;
q
uando chegaram em casa, Luciana “tampou” um prato de comida no réu e começou a lhe enforcar, motivo pelo qual mordeu a mão da vítima;
q
ue ficou nervoso”.

Por sua vez, em Juízo, a vítima

LUCIANA APARECIDA LOPES DA SILVA
declarou (depoimento transcrito na sentença)

“Que estavam voltando da rua;
q
ue no caminho o réu “tampou” o capacete em sua canela;
q
ue ficou nervosa e continuaram indo em direção à casa;
q
ue ficou nervosa e jogou um prato de comida
n
o réu e ele começou
a
agredir;
q
ue ele mordeu em sua mão;
(...)

q
ue tem pavor do réu;
q
ue tem medo dele lhe agredir;
(...) q
ue sua perna estava doendo muito, mal conseguia andar;
q
ue já sofreu outras agressões, mas não procurou ajuda por vergonha.”

Destaque-se que, na esfera policial, a vítima declarou que jogou um prato de plástico cheio de comida no rosto do acusado.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha PM
NORTHON DUTRA TARDIN
confirmou as declarações prestadas em sede policial (ID 15298265, Vol. 01, parte 01, pp. 21/22), no sentido de que, ao chegar no local, a vítima, Luciana, estava visivelmente abalada e chorando. A vítima relatou que foi agredida pelo réu, Paulo, com um capacete nas pernas e, em seguida, dentro de casa, com tapas, chutes e uma mordida na mão. Disse, ainda, que a vítima apresentava lesões compatíveis com o relato.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

No caso vertente, verifica-se que o réu confirmou as agressões com tapas e chutes, mas alega legítima defesa.

Nesse panorama, impende salientar que a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

No caso em tela, o relato da vítima, corroborado pelo depoimento do policial militar, demonstra que a reação do apelante foi completamente desproporcional à alegada agressão. O fato da vítima ter arremessado um prato de plástico com comida, mesmo que configurasse uma agressão, não justifica a reação violenta do réu, que desferiu tapas no rosto, chutes nas pernas e uma mordida na mão da ofendida.

Nesse contexto, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender.

Desta feita, a desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima e a patente fragilidade da mulher são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa quanto ao crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Superada tal aresta, a Defesa pugna pelo redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

No caso em testilha, a desvaloração do modulador da culpabilidade restou consubstanciada no fato de que
“mordeu as mãos da vítima, desferiu-lhe tapas no rosto e chutes nas pernas, demonstrando seu dolo de lesionar sua companheira”.

Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, que utilizou meios particularmente violentos, como morder as mãos da vítima e desferir tapas e chutes, em um contexto de relação doméstica, o que revela um grau de censura e desprezo pela integridade física e emocional da companheira que transcende a mera ofensa, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

Por sua vez, a negativação do balizador da
personalidade
restou arregimentado no fato de que
“a vítima, em audiência, relatou que o réu lhe agrediu em outras oportunidades, causando-lhe temor. Além disso, a vítima narrou que sente muito medo do réu e deixa de frequentar certos lugares onde o acusado se faz presente, pois teme por sua integridade física”.

Nesse contexto, impende salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“permite a análise da personalidade do agente na dosimetria da pena a partir de elementos concretos, sendo desnecessário laudo psicológico específico para a valoração negativa, conforme entendimento consolidado.”(HC n. 859.092/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Frente a tal cenário, revela-se escorreita a negativação do modulador personalidade, visto que a conduta reiterada e a capacidade de incutir temor na ofendida evidenciam uma personalidade voltada à violência, extrapolando a mera ocasionalidade do crime.

Por fim, o modulador dos
circunstâncias do crime
restou negativado com fundamento no fato do crime ter sido
“praticado dentro da residência da vítima, o que dificulta o socorro da vítima, pois, conforme relatado por Luciana, ela teve de sair de casa e se deparou, por sorte, com uma viatura da Polícia Militar”.

Nesse contexto, há que se reconhecer que as circunstâncias do crime extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

É de se pontuar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Antes da entrada em vigor da Lei nº 14.994, de 2024, a pena para o crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal) era de reclusão, de 01

(um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente, exasperando a reprimenda afastada 06 (seis) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 03 (três) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que restou fixada de forma definitiva, ante a ausência de agravantes e atenuantes a serem abalizadas, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,

NEGO
-LHE
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)